Tribunal: STF
Processo: ARE 650951
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O exame de controvérsia circunscrita ao âmbito infraconstitucional é incompatível com a via recursal extraordinária.



    2. Agravo regimental desprovido.